Tribunal: TCU
Processo: 039.369/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por por Sylvio Túlio Peixoto em face do Acórdão 5449/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 5449/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Sylvio Túlio Peixoto em razão de pagamento indevido da parcela "opção"; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.5. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.5.1. dê ciência a Sylvio Túlio Peixoto do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.5.2. suspenda o pagamento dos proventos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.5.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria escoimado da irregularidade atinente ao pagamento da parcela "opção", bem como observe o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE, quanto à modulação dos efeitos da decisão referente ao pagamento de "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, submetendo ao ato concessório à nova apreciação desta Corte de Contas; 9.5.4. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos. 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.